Tribunal: STF
Processo: Ext 1282
Classe: Ext
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-02
Data de publicação: 2013-04-02

Ementa:
EXTRADIÇÃO. Atendidos os requisitos legais, incumbe implementar a extradição. Deve o governo requerente assumir o compromisso de considerar o período em que o extraditando ficou preso no Brasil, para tal fim, cabendo ao Executivo a entrega ante o fato de encontrar-se cumprindo pena em virtude de condenação imposta pelo Judiciário brasileiro.